Tribunal: CARF
Processo: 10855.003009/2003-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.003009/2003-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.389 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SUPERMERCADO MOLINA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique e informe, por
meio de um parecer conclusivo, se o débito objeto da presente contenda já fora quitado por meio
do REFIS.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 218/219 dos
autos:
Trata o presente processo de Impugnação apresentada em face do Auto de Infração
lavrado em 16/06/2003 para formalização da exigência da Cofins referentes aos P.A. 10,
11 e 12 de 1998 (fls. 50 a 58).
Conforme consta no Auto de Infração, o lançamento foi efetuado em razão da não
confirmação dos créditos vinculados aos valores declarados em DCTF.
O contribuinte foi cientificado em 07/07/2003 (fl. 68), tendo apresentado em
01/08/2003 a Impugnação (fls. 03 a 24) com as alegações e fundamentações resumidas a
seguir.
Da nulidade do procedimento fiscal
Alega o Defendente que o Auto de Infração foi lavrado sem que fosse expedido um
mandado de início de fiscalização, sendo lavrado na própria DRF e encaminhado para o
contribuinte por correio sem especificar corretamente os valores que estão sendo
cobrados, dificultando a ampla defesa e o contraditório, pois quem o recebeu não tinha
competência para tal, devendo ter sido observado o disposto no art. 7o do Decreto no
70.235, de 1972.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.003009/2003-26
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.389 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003009/2003-26

Aduz que ao lavrar o Auto de Infração o Auditor-Fiscal tem que seguir todo
procedimento previsto no Decreto no 70.235, de 1972, citando especificamente o seu art.
10 alegando que não foi satisfeito o que ali está disposto.
O Agente Fiscal não levou em consideração a exigibilidade do crédito tributário,
apenas se limitou a narrar “falta de recolhimentos”, omitindo a descrição do fato.
Reclama que antes de ser lavrado o Auto de Infração o contribuinte não foi
intimado para recolher as eventuais diferenças dos valores compensados, consoante o art.
90 da MP 2158/2001.
Sendo assim, essa mácula contamina todo o procedimento, devendo ser
reconhecida e decretada a nulidade do Auto de Infração.
Da inexigibilidade do Auto de Infração, da imprecisão da narração dos fatos e
da falta de provas
O Agente Fiscal não levou em consideração a exigibilidade do crédito tributário,
apenas se limitou a narrar “falta de recolhimentos”, omitindo a descrição do fato.
Além da parcial descrição dos fatos, equivocou-se o agente fiscal ao denominar a
infração como sendo falta de recolhimento da Cofins.
Sem as provas que caracterizam a ocorrência do fato jurídico tributário não se pode
considerar sua ocorrência. É nas provas que encontramos a possibilidade de serem
ajuizados os acontecimentos fáticos.
O autuado não realizou o efetivo pagamento do crédito tributário, porém, efetuou a
compensação legal, com fundamento no art. 66 da Lei no 8.383, de 1991 e suas alterações,
Leis no 9.250, de 1995, 9.430, de 1996, 10.637, de 2002, e Instrução Normativa no 210, de
2002.
Na forma do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, alterado pelo art. 49 da Lei no 10.637,
de 2002, a compensação será feita por meio de declaração entregue à Delegacia da
Receita Federal, extinguindo o crédito tributário, aplicando os dispositivos
retroativamente, alcançando os pedidos de compensação pendentes de decisão
protocolizados anteriormente à edição da MP 66/02, conforme disposto no seu parágrafo
4o.
Assim, por não existir comprovação do alegado por parte da autoridade
administrativa, o presente Auto de Infração deve ser anulado com fundamento no artigo
5o LIV e LV da Constituição Federal.
Crédito tributário constituído duplamente
A autoridade fiscal poderia até lançar o tributo, mas jamais poderia exigir e muito
menos impor a multa, haja vista que os referidos débitos encontram-se com a sua
exigibilidade suspensa por compensação.
O contribuinte documentou a constituição do crédito tributário, não havendo
necessidade de um lançamento por parte da autoridade administrativa.
Além de padecer de alguns vícios de nulidade, o Auto de Infração é totalmente
desnecessário. Somente terá o condão de trazer mais prejuízos à União, pois irá
movimentar tanto a esfera administrativa como a judicial por duas vezes.
Juros de mora e correção indevidos
Não sendo o caso de falta de recolhimento, não há atraso no cumprimento da
obrigação principal, inexistindo mora; logo, a exigência de juros de mora e correção
monetária não tem qualquer causa legítima ou legal.
Multa confiscatória
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.389 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003009/2003-26

A multa por eventual infração de regulamento fiscal, sem má-fé, não pode ser
astronômica, nem proporcional ao valor da operação ou do imposto, como no presente
caso, não havendo qualquer causa legítima para esse confisco tributário, que fere de
morte o art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.
Ademais, nos termos do art. 63 da Lei no 9.430, de 96, não caberá multa com
exigibilidade suspensa.
Do pedido
Requer o autuado que:
a) seja anulado o presente Auto de Infração, por toda a matéria preliminar argüida;
ou,
b) que seja julgado insubsistente o Auto de Infração em tela, pela inexistência de
causas legais e legítimas que lhe dê embasamento.
O contribuinte juntou, com a sua impugnação, os documentos de fls. 28/67, quais
sejam: procuração, DCTF com recibo de entrega, cópia do recurso apresentado no processo no
10855.000700/98-84 (relacionado ao pedido de compensação do contribuinte cujo indeferimento
deu origem ao presente auto de infração – fls. 214/216), pedidos de compensação, DARFs, auto
de infração, documentos de identificação, contrato social e cartão de CNPJ.
Às fls. 80/132 e 134/213, constam cópias de documentos relativos ao Mandado de
Segurança no 0903127-70.1998.403.6110/SP (ajuizado pelo contribuinte com vistas a obter
autorização para efetuar a compensação de créditos de PIS com outros tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – fl. 130) e ao processo administrativo no
10855.003561/99-77 (relacionado a outro pedido de compensação deste mesmo contribuinte –
fl.133).
Às fls. 214/216, consta informação fiscal tratando da análise dos processos
judicial e administrativos relacionados ao presente, na qual se concluiu que “os débitos de
COFINS do presente processo não podem ser objeto da compensação pretendida, vez que o crédito
utilizado refere-se ao PIS”.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, julgar procedente em parte a Impugnação para cancelar a
multa de ofício, conforme decisão que restou assim ementada (fls. 218/231):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO ELETRÔNICO.
PRESCINDIBILIDADE.
A Notificação de Lançamento ou de Auto de Infração eletrônicos prescinde de emissão
de Mandado de Procedimento Fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998
AUTO DE INFRAÇÃO. INTIMAÇÃO VIA POSTAL.
Considera-se intimado o sujeito passivo quando a correspondência é entregue em seu
domicílio fiscal. Eventual falha fica suprida quando o interessado apresenta a
Impugnação do lançamento.
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE HORAS. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.389 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003009/2003-26

A falta de indicação do dia e hora na lavratura do Auto de Infração não enseja a
declaração de nulidade do lançamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. AUTORIDADE JULGADORA.
INCOMPETÊNCIA.
A autoridade julgadora está vinculada à legislação tributária, sendo incompetente para
apreciação de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos regularmente editados, salvo
nos casos especiais previstos no art. 26- A do Decreto no 70.235, de 1972.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS CRÉIDTOS TRIBUTÁRIOS.
A Taxa Selic é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na
atualização dos débitos tributários pagos em atraso
MULTA REGULAMENTAR. EFEITO DE CONFISCO.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) não detêm
competência para acolher alegações que impliquem no afastamento de normas legais
vigentes por suposto vício de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998
VALOR DECLARADO EM DCTF. COMPENSAÇÃO NÃO CONFIRMADA. AUTO
DE INFRAÇÃO.
Não confirmada a compensação informada em DCTF, foi correta a lavratura de Auto de
Infração para constituição de ofício do crédito tributário, consoante determinava a
legislação então em vigor,.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em face da retroatividade benigna, cancela-se a multa de lançamento de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 17/10/2019 (vide AR à fl.
237 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 14/11/2019 (vide fl. 239), Recurso
Voluntário (fls. 240/260).
Em seu recurso, o contribuinte narrou que recebeu decisão judicial favorável,
através do Mandado de Segurança referido (processo no 0903127-70.1998.403.611), no qual teria
sido reconhecido o direito de compensar os valores recolhidos a maior a título de PIS em razão
da declaração de inconstitucionalidade dos Decretos- Leis nos 2.445/88 e 2.449/88, processo cuja
decisão teria transitado em julgado em 23/08/2017, e que teria identidade com a presente
demanda, visto que o contribuinte figurou como impetrante e a Delegacia da Receita Federal do
Brasil, como impetrada.
Além disso, alegou que os débitos decorrentes do seu pedido de compensação
teriam sido extintos pela adesão ao programa de parcelamento de débitos – REFIS, de modo que
existiriam no presente caso duas causas de extinção dos débitos, quais sejam, pagamento pelo
Programa de Regularização Tributária – PERT e pela compensação. Desse modo, argumentou
ser necessário analisar-se “a causa de extinção dos débitos através da compensação e o saldo
remanescente do pagamento realizado no total de R$ 44.363,58”. Nesse sentido, seria necessária
a realização de diligência no intuito de confirmar-se a extinção do débito discutido neste
processo.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.389 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003009/2003-26

Desse modo, afirmou aplicar-se o entendimento firmado no Mandado de
Segurança n. 0903127-70.1998.403.6110/SP ao caso, e requereu a aplicação do entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 148.754-2/210 e na Resolução n.
49/95 do Senado Federal, bem como o RE n. 566.621 e REsp 1269570/MG, quanto à
inexistência de prescrição.
Com estes argumentos, aduziu que o CARF deve afastar as considerações iniciais
constantes do acordão recorrido.
Na sequência, repisou os argumentos apresentados em sua manifestação de
inconformidade a respeito da nulidade do procedimento, mostrando-se inconformada com o
entendimento da DRJ. Afirmou que, apesar de a DRJ reconhecer que o MPF é uma garantia ao
contribuinte, entendeu que a sua ausência não acarretou nulidade, como também teria o órgão
julgador entendido que a inobservância ao Decreto no 70.235/72 não ensejaria nulidade. Contra
isto, o recorrente arguiu que teria ocorrido a hipótese do artigo 59, II, daquele decreto, ou seja,
cerceamento do seu direito de defesa, e violação ao artigo 10 do mesmo diploma, e afirmou que
a Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade.
Reiterou, igualmente, seus demais argumentos relativos à suposta desnecessidade
do auto de infração, por já ter o próprio contribuinte declarado a existência do débito no
procedimento de compensação, e à descrição genérica dos fatos sem respaldo documental acerca
da infração.
Ao fim, pediu a conversão do julgamento em diligência, sendo este o intuito do
recurso interposto. Subsidiariamente, pediu a reforma da decisão recorrida com o
reconhecimento da nulidade do auto de infração.
Às fls. 261/264, constam extratos de consulta ao sistema de parcelamento da
PGFN.
Às fls. 265/268, foi anexada informação fiscal referente ao processo
10855.003561/99-77.
Ato contínuo, os autos vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, extrai-se dos autos que a presente contenda versa sobre
auto de infração lavrado em face da Recorrente objetivando a cobrança da COFINS relativa ao
período de outubro a dezembro de 1998, tendo em vista que o contribuinte teria efetuado
compensações indevidas, as quais foram indeferidas por meio do processo no 10855.000700/98-
84.
1. Do pedido de conversão do feito em diligência
Consoante acima narrado, o contribuinte inicia as suas razões recursais
apresentando pedido de conversão do julgamento em diligência, o que faz com fulcro nos
seguintes fundamentos: (i) existência de decisão judicial que lhe seria favorável, obtida no
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.389 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003009/2003-26

Mandado de Segurança no 0903127-70.1998.403.611; (ii) extinção do débito em razão de ter
aderido ao REFIS.
Quanto ao primeiro fundamento, entendo que a análise dos efeitos da decisão
proferida no Mandado de Segurança no 0903127-70.1998.403.611 em relação à presente
contenda encontra-se corretamente analisada na informação fiscal de fl. 214 dos autos, a qual
assim dispôs:
Do processo administrativo no 10855.003009/2003-26
1.O presente processo trata de auto de infração objetivando a cobrança da COFINS
relativa ao período de outubro a dezembro/98, em virtude do contribuinte ter efetuado
compensações indevidas com indébitos fiscais resultantes de recolhimentos indevidos a
título do PIS. Os pedidos de compensação formalizados no processo no
10855.000700/98-34 foram indeferidos.
2.Houve impugnação administrativa (fls. 3 a 27). Despacho de fl. 133 relata que o
processo deveria aguardar o trânsito em julgado do mandado de segurança no 0903127-
70.1998.403.6110, que tem como objeto a compensação pleiteada, e, posteriormente, o
processo seria remetido à DRJ para apreciação da impugnação.
Da ação judicial no 0903127-70.1998.403.6110
3.Trata-se de mandado de segurança, com requerimento de concessão liminar,
objetivando autorização judicial para compensar os valores pagos a maior, a título de
PIS, com os demais tributos sob administração da RFB, nos termos dos artigos 66, 80 e
85 da Lei no 8.383/91 e artigos 73 e 74 da Lei Federal no 9.430/96 e Decreto 2.138/97,
com aplicação da prescrição decenal, com a atualização do indébito com a variação
OTN, BTN, IPC, UFIR e Selic e com a aplicação dos juros compensatórios (fls. 134 a
154)
4.Em 16/10/1998, sentença concedeu a segurança pretendida, reconhecendo o direito à
compensação com tributos administrados pela RFB, observada a prescrição quinquenal,
devidamente corrigido pela Ufir até 12/95 e após 01/96 pela taxa Selic, com juros
compensatórios de 1% ao mês contados do pagamento indevido até o trânsito em
julgado e juros moratórios de 1% ao mês após o trânsito. (fls. 155 a 164)
5.Em 15/06/2005, acórdão do TRF 3 deu parcial provimento à apelação da impetrante,
da União Federal e da remessa oficial determinando, em suma (fls. 85 a 92):
a) o entendimento que a base de cálculo do PIS, sob o regime da LC no 7/70, é o
faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, surgindo o direito
de reaver os valores indevidamente recolhidos;
b) a observância da prescrição quinquenal; (reformada em juízo de retratação
posteriormente)
c) o regime normativo da Lei no 8.383/91, que permite a compensação do PIS com o
próprio PIS;
d) a aplicação da Selic a título de correção monetária;
e) não cabem juros moratórios ou compensatórios em sede de compensação de tributos.
6.Ressalta-se que o voto formador da ementa assim dispõe sobre os índices de correção
monetária: IPC referente aos meses de janeiro de 1989 (42.72%), fevereiro de 1989
(10,14%), março (84,32%), abril (44,80%), maio de 1990 (21,87%), bem como
fevereiro de 1991 (7,87%), bem como SELIC (Lei no 9.250-95), a partir de janeiro de
2016
7.Embargos de declaração foram rejeitados em 09/10/2008 (fl. 93)
8.Em sede de juízo de retratação, a Terceira Turma do TRF da 3a Região, em
06/11/2014, deu provimento à apelação da impetrante e parcial provimento à apelação
da União e à remessa oficial para afastar a aplicação da prescrição quinquenal, ante o
entendimento firmado pelo STF no RE no 566.621. Ademais, determinou que os
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.389 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003009/2003-26

créditos devem ser atualizados, desde a época do recolhimento indevido, na forma do
Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, com as
alterações introduzidas pela Resolução no 267/2013. (fls. 176 a 181)
9.Recurso especial teve o seguimento negado pela vice-presidente do TRF da 3a Região
em 18/02/2015 (fls. 209 a 213). Ministro do STJ, em 17/12/2015, conheceu dos agravos
interpostos pelas partes, negando seguimento ao recurso especial do interessado e
determinando que o recurso especial da União fosse reautuado (fls. 182 a 191).
Agravada a decisão que negou seguimento ao recurso especial do interessado, a
Segunda Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental em 01/03/2016 (fls.
165 a 175). Embargos de declaração foram rejeitados em 09/08/2016 (fls. 197 a 202).
Em 24/05/2017 foi negado provimento ao recurso especial da União. (fls. 192 a 195).
10.O trânsito em julgado se deu em 23/08/2017 (fl. 196).
Conclusão11.Os pedidos de compensação indeferidos administrativamente estão
consignados no processo administrativo no 10855.000700/98-84, sendo que os débitos
estão controlados nos processos conforme tabela abaixo:

12. Relatada a ação judicial transitada em julgado, observa-se que há determinação para
observância do regime normativo da Lei no 8.383/91, que permite a compensação de
créditos de PIS com débitos de PIS (fls. 85 a 92). Sendo assim, os débitos de COFINS
do presente processo não podem ser objeto da compensação pretendida, vez que o
crédito utilizado refere-se ao PIS.
Ou seja, em que pese a decisão judicial lhe ter sido favorável quanto ao mérito ali
analisado (direito à compensação dos valores pagos a maior de PIS em razão dos Decretos-leis no
2445/88 e 2449/88, declarados inconstitucionais), trouxe limitação quanto à forma de utilização
de tais créditos, determinando a observância do regime normativo da Lei no 8.383/91. Sendo
assim, penso que a existência desta demanda judicial não justifica a baixa da presente contenda
em diligência, razão pela qual afasto este argumento recursal.
Quanto ao segundo fundamento, informa o contribuinte em seu recurso voluntário
que teria aderido ao programa de parcelamento de débitos – REFIS, oportunidade em que teria
promovido a quitação integral dos montantes decorrentes do indeferimento do pedido de
compensação no 10855.000700/98-84, processo este cujo indeferimento deu origem ao presente
auto de infração. Sendo assim, requer que o presente julgamento seja convertido em diligência,
para que se confirme a quitação do débito aqui exigido.
Neste particular, entendo que assiste razão ao Recorrente. Isso porque, se se
confirmar esta informação de que o débito exigido já foi quitado por meio do REFIS, haverá uma
consequente perda do objeto da presente contenda.
Sendo assim, considerando que esta informação é imprescindível à solução desta
lide, acolho este pleito recursal.
2. Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de converter o presente
julgamento em diligência, para fins de determinar que os autos sejam remetidos à unidade de
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.389 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003009/2003-26

origem para que esta verifique e informe, por meio de um parecer conclusivo, se o débito objeto
da presente contenda já fora quitado por meio do REFIS, como alegado pelo Recorrente.
Após, o contribuinte deverá ser intimado quanto ao teor da diligência, para que se
manifeste no prazo legal. Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado, para fins de
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital